Tribunal: STF
Processo: RE 1312098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Associação Estadual dos Analistas Jurídicos do Governo do Estado do Amapá – ANAJUR/AP, admitida no feito na qualidade de amicus curiae, em face de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá. 
    A embargante alega que a decisão está eivada de erro material, por ter desconsiderado o entendimento do Tribunal local acerca da compatibilidade remuneratória entre os cargos que foram unificados e da equivalência entre os requisitos exigidos em concurso público.
    Aponta que esta Suprema Corte procedeu indevidamente à análise de elementos de convicção de natureza fático- probatória e de normas infraconstitucionais.
    Aponta ainda a ocorrência de omissão na decisão monocrática sobre a presença ou não de repercussão geral no caso concreto e acerca pedido de modulação dos efeitos requerido pelo Embargante. 
    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos com  efeitos  infringentes.
     O interessado, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.
    É, em síntese, o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
    Os presentes embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois não é cabível a interposição de recursos por  amicus curiae   nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, conforme orientação firmada nesta Corte:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência oposta pelo amicus curiae admitido nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhe permite interpor recursos contra as decisões proferidas no respectivo processo. 
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recursos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.056.695-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.5.2017) 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que não devem ser conhecidos recursos interpostos por amici curiae, pois sua posição processual não gera legitimidade recursal. Precedentes.
    2. Agravo interno não conhecido. (RE 595.486-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). OPOSIÇÃO POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
    (ADPF 77 MC-ED-segundos, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)
    Antes o exposto, não conheço dos presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente